Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. DEVER DE ATUAÇÃO DILIGENTE QUANTO ÀS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a alegação de que haveria nulidade da citação realizada via PJe. O magistrado fundamentou que, conforme resposta encaminhada pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da 1a Instância-COSIST, não houve omissão quanto ao fornecimento de login e senha para acesso ao sistema.

2. Nos termos do artigo 246, V do CPC, a citação será feita por meio eletrônico, conforme regulado em lei. 2.1. O artigo 6o da Lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial n. 11.419/06 também estabelece que “No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. 2.2. Ainda o artigo 11, §3 da Resolução 234/2016 do CNJ estabelece que “Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação processual, considerar-se-á automaticamente realizada na data do término desse prazo”.

3. Compete às empresas, que se conveniarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, uma vez que não consultadas no prazo de dez dias úteis, serão consideradas automaticamente realizadas.

4. Jurisprudência: “(...) Na forma do art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da Legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 4.1. A consulta referida nos §§ 1o e 2o do art. 5o deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 4.2. Considerando que a parte apelante optou por se conveniar com este Tribunal para receber citação e intimação, nos termos da legislação em vigor, e sendo o procedimento devidamente observado, não há que se falar em irregularidade na sua forma de intimação. (...)”. (07011278720198070003, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, PJe: 14/08/2019).

5. Recurso improvido.